Tribunal: STF
Processo: HC 250485
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de J. B. C., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que, em decisão confirmada em sede de aclaratórios, negou provimento ao agravo regimental no HC nº 896.056/SC, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, definitivamente, pela prática do crime de estupro de vulnerável.



    Sustenta-se, nesta impetração, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que sua condenação foi lastreada tão somente em "testemunhas de ouvir dizer" e que a vítima não teria sido submetida a depoimento especial, previsto no art. 12 da Lei nº 13.431/17.



    Ao final, requer-se:



    “Liminarmente, [...] a suspensão dos efeitos da condenação exarada no processo criminal nº 5013187-54.2022.8.24.0008, sendo o Paciente colocado em liberdade, ou em prisão domiciliar, até o julgamento do mérito do writ. 



    No mérito, [...] a concessão da ordem para que seja decretada a absolvição do Paciente, em relação ao processo criminal nº 5013187-54.2022.8.24.0008 e, consequentemente, seja expedido o alvará de soltura. Subsidiariamente, [...] a anulação da instrução processual, determinando-se que seja refeita com a tomada de depoimento especial da vítima.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTIGO 217- A, CP. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



1. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 



2. Agravo regimental não conhecido.”



    Conforme se vê da ementa supra transcrita, o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicada, em consequência, a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente